Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-16.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BAIXA DE HIPOTECA. BANCO FINANCIADOR. CONTRATO COM A CONSTRUTORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. CLÁUSULA DE BAIXA DA HIPOTECA. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 308 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Conforme entendimento sumulado pelo STJ: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel.” (Súmula 308).
2. Restando demonstrado que o autor adquiriu e quitou o imóvel, estando a construtora inadimplente quanto à obrigação contratual assumida de registrar a baixa no gravame, a determinação judicial para baixa do gravame é medida que se impõe.
3. Considerando que a sentença substitui a vontade das partes, nos termos do artigo 501 do Código de Processo Civil, não há que se falar em impossibilidade do cumprimento da obrigação fixada, a não ser por empecilhos provocados por algum dos obrigados.
4. Recurso conhecido e não provido.